Tribunal: TJBA
Processo: 8112857-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8112857-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, BIANCA COSTA ARAÚJO EMBARGADA: GLOVILDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE "OMISSÕES" NO JULGADO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS SUFICIENTES. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO QUE SE INSERE NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. VÍCIOS APONTADOS PELA EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de embargos de declaração da apelação n. 8112857-29.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.